Tribunal: STF
Processo: Rcl 42729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm aplicado à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - Caerd os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.